Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703422-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0703172-94.2024.8.07.0001, declarou a sua incompetência e determinou a remessa do feito ao foro de Curitiba/PR. O agravante alega violação da Súmula no 33 do STJ e da Súmula no 23 do TJDFT, que preveem a impossibilidade de declaração de ofício da incompetência relativa. Sustenta que é legítimo o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF, por constituir o seu domicílio profissional. Sustenta que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada recursal ou, alternativamente, de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que seja dado prosseguimento ao processo de origem. Preparo recolhido conforme ID 55413018 e 55413015. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 185249314 dos autos de origem): Foi determinado que o autor fizesse constar na inicial o seu endereço residencial, considerando que, nos termos do art. 72 do Código Civil, o local em que o local em que exercida a profissão somente é considerado domicílio da pessoa natural quanto às relações referentes ao exercício da atividade profissional. Considerando que no presente caso não se discute ato relativo à profissão do autor, verifico que não há justificativa plausível para o ajuizamento da ação no foro de Brasília/DF, pois nenhuma das partes possui domicílio em região administrativa abrangida pela competência territorial da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Pensar em sentido contrário seria permitir a escolha aleatória do foro pelas partes, o que violaria o princípio do juiz natural. Neste sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DANOS MORAIS. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUMULA 33 STJ. DESACOLHIDA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Cabe ao julgador declinar da competência territorial, ainda que de ofício, quando verificar a escolha do foro sem justificativa legal plausível e sem a observância aos critérios legais de fixação da competência. 2. Independentemente da existência de relação de consumo, certo é que o art. 46 do CPC determina que a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu, cuja competência territorial é relativa. E se regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio da parte autora, nos termos do art. 101, I, desse diploma legal. 3. A despeito de se tratar de competência relativa, sendo, portanto, vedado ao juiz declinar da competência de ofício em tal hipótese (súmula 33/STJ), certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. 4. A despeito da ação ter sido ajuizada perante o Juízo Suscitado (14a Vara Cível de Brasília), certo é que a parte demandante autora reside em Samambaia e a parte ré possui sede em Belo Horizonte/MG, razão pela qual não subsiste qualquer justificativa legal para o ajuizamento da presente demanda perante àquele Juízo. 4.1. Logo, a escolha aleatória de um foro, sem qualquer vinculação as partes, pessoas ou ao próprio negócio jurídico, constitui, a meu sentir, evidente abuso de direito, até porque, a escolha do foro por critérios absolutamente aleatórios fere de morte o interesse público subjacente, como visto, a qualquer norma de direito processual. 4.2. Aliado a isso, no caso em concreto, a própria parte demandante quando questionada, assinalou em petição o equívoco e requereu a redistribuição para foro diverso do indicado inicialmente em sua exordial, razão pela sem qualquer fundamento legal para manter a demanda processando perante o Juízo de Brasília, então Suscitado. 5. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Samambaia). (Acórdão 1627512, 07187316520228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado: GISLENE PINHEIRO 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a corte cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." Neste sentido, o entendimento do TJDFT em julgamento de conflito de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF, tendo em vista o teor da decisão de declaração de incompetência proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 1. A Súmula 33 do STJ "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício" somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência. 3. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante para o processamento da ação declaratória de inexistência de débito. (Acórdão 1792733, 07425794720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões acima expostas, declaro a incompetência do juízo da 3a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito, bem como, com fundamento nos princípios estabelecidos no CDC, determino a remessa do feito ao juízo da uma das varas cíveis de Curitiba/PR, local do domicílio residencial do autor. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, encaminhe-se o feito ao juízo competente. Discute-se no presente recurso a possibilidade de declínio de ofício da competência para o foro de domicílio do consumidor (autor), já que se trata de ação em que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas de proteção ao consumidor. Quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação no local onde entender que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. Assim já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E IMÓVEL. EM CONSTRUÇÃO. AUTOR. DOMICÍLIO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise o objeto da avença evidencia a relação de consumo. 2. Figurando o consumidor no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 2.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de um dos domicílios do consumidor, devendo ser, portanto, observada a sua escolha. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434847, 07146325220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, como dito, tem-se que o consumidor é o autor da ação de conhecimento e optou por ajuizar a ação na Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, que alega ser o seu domicílio profissional. Preceitua o Código de Processo Civil: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Constatada a natureza relativa da competência, a modificação do foro só pode ser arguida por meio de preliminar da defesa, nos termos do art. 64 do CPC, sendo vedada a declaração de ofício, em conformidade com o enunciado da súmula no 33 do Col. Superior Tribunal de Justiça e no 23 deste TJDFT, verbis: Súmula 33 STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Súmula 23 TJDFT. Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Assim, não se configurando tal hipótese nos autos, tem-se por prorrogada a competência do juízo ao qual foi distribuído originariamente o feito, nos termos do art. 65 do CPC, segunda parte. Portanto, considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que estamos diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não poderia o Juízo de origem declinar da competência. Com efeito, não caberia ao Juízo de origem declinar de ofício da sua competência, haja vista que não se está diante de competência absoluta, mas sim relativa, e esta é fixada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Assim decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial" (Súmula 23 TJDFT). 2. Na hipótese, o consumidor figura como autor da demanda. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor já que se cuida de opção do sujeito vulnerável da relação (art. 101, I, do CDC). (...) 5. A declaração de ofício da incompetência relativa, com a determinação de remessa dos autos para a comarca de Rio do Sul/SC, fere o direito conferido ao consumidor de escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para tutela dos seus interesses (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1433350, 07128848220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO ELEITO PELO BENEFICIÁRIO. FACILITAÇÃO DE SEU ACESSO À JUSTIÇA. DOMICÍLIO DO RÉU. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de que o consumidor, quando ocupa o polo ativo da ação, tem a opção de escolha quanto ao local de ajuizamento da ação, sendo a competência de natureza relativa. 2. A competência territorial mostra-se relativa e, como tal, só pode ser alegada como questão preliminar de contestação (artigo 64 do Código de Processo Civil), não sendo passível de declinação de ofício (Súmula no 33/STJ). (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1416002, 07044500720228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024 14:05:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador